Tribunal: TJDFT
Processo: 0751195-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0751195-71.2024.8.07.0001 APELANTE: SABRINA MENDES GONCALVES APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Apelação Cível (ID 73034994), com pedido de efeito suspensivo, interposta por SABRINA MENDES GONCALVES contra a sentença (ID 73034992) proferida pelo douto Juízo de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, que, em sede de Mandado de Segurança impetrado em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, tendo como litisconsorte passivo o SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE, denegou a segurança pretendida. Na origem, cuidou-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar, onde a impetrante, ora apelante, relatou ter se inscrito regularmente em processo seletivo para o cargo de Analista Técnico II – Design de Experiência do Usuário, sendo aprovada nas fases objetiva e discursiva, mas posteriormente eliminada na análise curricular sob a justificativa de não comprovação da experiência mínima exigida de seis meses. A apelante/impetrante alega ter comprovado os requisitos exigidos para comprovação da experiência conforme estabelecido no comunicado de abertura do certame, com relação ao item 9.14. 1, etapa de Análise Curricular e Documental, que exigia a comprovação de experiência mínima de 6 (seis) meses na área de atuação do perfil concorrido, sendo surpreendida com a sua eliminação do certame, com justificativa da banca examinadora que “a documentação enviada não atesta seis meses de atuação na área do perfil”. Contra o resultado provisório, ingressou com recurso administrativo que foi indeferido, relatando que a resposta ao recurso interposto foi genérica, sem fundamentação adequada, e que a divulgação da decisão apenas após o início da fase de entrevistas (26/11/2024) inviabilizou sua ampla defesa, gerando prejuízo irreparável. A impetrante/apelante sustentou a tese de violação aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade, ampla defesa e contraditório, requerendo liminarmente a suspensão de sua eliminação e a garantia de participação na entrevista, além da confirmação da segurança ao final e a concessão da gratuidade da justiça. A liminar foi deferida pela decisão ID 218875180 que assegurou a participação da impetrante/apelante na etapa de entrevistas. Notificada, a autoridade coatora, CEBRASPE, apresentou contestação (ID 220966240) alegando regularidade do processo seletivo e da análise documental, sustentando que a impetrante não comprovou o tempo mínimo de experiência, conforme previsto em edital, e que não há direito líquido e certo, uma vez que a eliminação decorreu da inobservância de requisito objetivo. Em litisconsórcio, o SEBRAE apresentou contestação (ID 221474194), argumentando, a exemplo da tese de defesa do CEBRASPE, que a declaração apresentada, apesar de ser fornecida pela instituição, não foi acompanhada de documentos complementares exigidos, como CTPS ou contrato de trabalho, o que inviabilizou a validação da experiência. Em réplicas (IDs 223149757 e 223184913), a impetrante/apelante, reiterou os argumentos iniciais, impugnando os fundamentos trazidos pelas defesas. Sobreveio a sentença (ID 72883822) que denegou a segurança e julgou extinto o feito com fundamento no art. 487, I, do CPC. Inconformada, a impetrante interpõe apelação (ID 73034994), sem o preparo por ser beneficiária da justiça gratuita, cujo benefício pugna seja mantido, e com pedido de recebimento no efeito suspensivo e devolutivo, requerendo o provimento do recurso para que a sentença seja cassada a fim de que a ordem de segurança lhe seja concedida, declarando a validade da documentação emitida pelo SEBRAE como meio idôneo para comprovação da experiência profissional exigida pelo edital. Em contrarrazões (ID 73034997), o CEBRASPE pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença. Sem contrarrazões da parte requerida SEBRAE. O parecer ministerial em instância revisora (ID 73539511) foi no sentido de provimento do apelo. É o relatório. DECISÃO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a apelação interposta. Do pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo A apelante requer o recebimento da apelação no efeito suspensivo. O art. 995 do Código de Processo Civil a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do CPC, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Especificamente em relação ao recurso de apelação, o artigo 1.012, do mesmo Diploma Normativo, diz: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [...] § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (grifou-se) Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de concessão de pedido liminar em grau de recurso que visa à anulação de ato administrativo da banca examinadora responsável pelo certame do qual a recorrente foi excluída. Conforme relatado, a presente demanda repousa em mandado de segurança cujo pedido de liminar foi deferido na decisão inaugural pelo douto juízo sentenciante, a fim de assegurar a participação da candidata/impetrante na etapa de entrevista por competências, relativa ao certame promovido pelo SEBRAE (ID 73034802). Sobreveio a sentença que denegou a segurança pretendida sob o fundamento de que que não existe o direito líquido e certo alegado pela parte impetrante, por descumprimento dos requisitos previstos em edital, quando a candidata deixou de juntar a documentação necessária ao prosseguimento no concurso. Pois bem. A concessão de liminar em mandado de segurança exige o preenchimento de dois requisitos: "fumus bonis iuris" e "periculum in mora". O primeiro, refere-se à probabilidade do direito, a partir de uma cognição sumária dos fatos narrados na exordial. O segundo, o perigo de dano em razão do decurso do tempo. Todavia, ao contrário do compreendeu o nobre sentenciante, entendo que há suficiente comprovação do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, em composição com o art. 1.012, §4o, ambos do CPC. Explico. O cerne recursal consiste em verificar se a documentação apresentada pela candidata, especialmente a declaração do SEBRAE e a CTPS anexada em sede recursal, comprova o tempo mínimo de experiência exigido no edital, bem como definir se houve violação aos princípios da legalidade, da motivação e do contraditório na decisão da banca examinadora que resultou na eliminação da candidata. Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por candidata visando à manutenção da candidata em processo seletivo, onde, sub judice, foi aprovada e classificada em primeiro lugar. A apelante aduz que, após aprovação nas provas objetiva e discursiva do certame, foi eliminada na fase de análise curricular por suposta insuficiência de experiência profissional mínima de seis meses. Em defesa de sua tese, afirma que apresentou declaração do SEBRAE comprovando vínculo entre 01/03/2023 e 25/11/2023, além de, em recurso administrativo, anexar cópia da CTPS confirmando as informações prestadas. Sustenta que, embora tenha apresentado documentação, o recurso administrativo foi respondido de forma genérica e que a divulgação da decisão após o início das entrevistas comprometeu seu direito à ampla defesa, resultando em prejuízo irreparável. Verbera, em síntese, que a decisão administrativa que manteve a eliminação da Impetrante padece de vício insanável, uma vez que não apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o indeferimento do recurso administrativo, e que a mera postergação da apresentação dos motivos para momento posterior ao início das entrevistas configura violação direta ao princípio da motivação dos atos administrativos. Com efeito, pela sentença ora recorrida, a tese jurídica que lastreia o mandado de segurança não se sustentou, uma vez que a impetrante deixou de apresentar perante a banca, no prazo previsto no edital, os comprovantes requeridos para comprovar a mencionada experiência profissional. O douto Juízo sentenciante se fundamentou no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário revisar os critérios adotados pela banca examinadora, porquanto a decisão administrativa considerou a intempestividade da documentação apresentada, a saber, a CTPS, que somente foi colacionada na fase recursal administrativa, descumprindo o requisito objetivo inserido no edital do certame. Sob a perspectiva do edital do certame, de acordo com o subitem 9.14.1.2 do comunicado de abertura: “9.14.1.2 A pessoa candidata que não comprovar os requisitos obrigatórios exigidos para o perfil a que concorre (nos termos do Anexo I deste comunicado) será eliminada.” No contexto dos autos, a candidata foi aprovada na prova de conhecimentos (objetiva e estudo de caso), e posteriormente convocada para a fase de análise curricular e documental, fase eliminatória e classificatória do processo seletivo. A análise curricular e documental do certame foi realizada em duas etapas distintas e independentes, conforme previsto no comunicado de abertura. A primeira fase visava à verificação do cumprimento dos requisitos obrigatórios para o perfil do cargo, de caráter eliminatório, enquanto a segunda etapa destinava-se à atribuição de pontuação referente ao tempo de experiência profissional. Por se tratar de fases com finalidades diferentes, conduzidas em sistemas separados, é possível que um candidato tenha obtido pontuação na avaliação de experiência sem ter atendido, necessariamente, aos critérios eliminatórios do cargo. Para o cargo pretendido pela apelante/impetrante (Analista Técnico II – Design de Experiência do Usuário), nos termos do Anexo I do comunicado, era exigida a comprovação de dois requisitos essenciais para aprovação na análise curricular. Está previsto no subitem 9.14.1 do comunicado de abertura que, no momento do envio das imagens dos documentos comprobatórios da análise curricular e documental, o candidato deveria enviar os documentos comprobatórios dos requisitos obrigatórios para o perfil (Anexo I do comunicado de abertura do processo seletivo). A Impetrante foi considerada provisoriamente eliminada na análise curricular e documental, uma vez que, na visão da banca, a documentação enviada não atesta seis meses de atuação na área do Perfil, estando em desacordo com os requisitos obrigatórios do Perfil 2. Contra o resultado provisório na análise curricular e documental, a Impetrante interpôs recurso administrativo (ID 73034800), o qual foi indeferido (ID 73034808, p. 5). Não se conformando com a eliminação na fase de análise curricular e documental, a apelante impetrou o mandado de segurança, alegando ter cumprido os requisitos do edital e que o indeferimento do seu recurso administrativo resultou em sua indevida exclusão do certame. Entretanto, merecem destaque as petições ID 73034806 e 73034986 por meio das quais a apelante/impetrante comprovou a sua aprovação (sub judice) no certame, tendo participado da entrevista e aprovada obtendo nota máxima (10), conforme se comprova através do Comunicado no 14 - SEBRAE (ID 73034807), ficando em primeiro lugar na classificação. Nesse quadro, e com esse resultado, fica notória a capacidade da candidata apelante para assumir o cargo pretendido (Analista Técnico II – Design de Experiência do Usuário), o que foi, contudo, obstado pela anterior eliminação. O ponto controvertido, contudo, ainda reside no fato de a banca ter considerada intempestiva a apresentação da documentação (CTPS) exigida pelo edital, sendo juntado apenas posteriormente, no recurso administrativo, o que impediu o avanço da candidata nas etapas posteriores do exame. A candidata, ora apelante, enviou uma Declaração emitida pelo SEBRAE em 19 de agosto de 2024, confirmando sua atuação no cargo de Analista Técnico II de forma temporária, no período compreendido entre 01/03/2023 a 25/11/2023, cuja documentação é apta a demonstrar que a então impetrante possui mais de seis meses de experiência, em conformidade com o requisito estabelecido no perfil de contratação. Não se ignora o fato da exigência administrativa da banca em requerer a cópia da CTPS dos candidatos, todavia, a documentação apresentada há de ser considerada legítima prova da experiência que interessa ao órgão. A partir dessa premissa, o rigor da norma administrativa deve ceder diante do princípio da razoabilidade que deve ser observado para o caso presente, já que a candidata apresentou declaração emitida pelo próprio SEBRAE (instituição promotora do certame), comprovando vínculo e exercício da função por mais de oito meses — superior aos seis meses exigidos, embora, posteriormente, tenha anexado também a CTPS em sede de recurso administrativo. Verificando detidamente o recurso administrativo que indeferiu a justificativa da candidata/impetrante, fica patente a violação do princípio da razoabilidade e da motivação dos atos administrativos, o que levou ao êxito da obtenção da liminar vindicada em primeiro grau, e lhe assegurou a participação na etapa de entrevistas, onde foi aprovada e classificada em primeiro lugar. Desse modo, e sob esse panorama, entendo que declaração do SEBRAE se consubstancia em documento idôneo e suficiente a comprovar a experiência da candidata/impetrante/apelante, e que a posterior apresentação da CTPS supriu a exigência formal prevista no edital do certame. Destaque-se, a partir da leitura da documentação apresentada, a existência do vínculo laboral entre a candidata e a empresa POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LTDA, responsável pela contratação temporária da impetrante/apelante para atuação no SEBRAE como Analista, evidenciando o efetivo exercício no cargo em questão, muito embora tenha afirmado que não conseguiu encaminhar a referida documentação na forma exigida do edital (ID 73034800 - Pág. 3). Ainda remontando ao caso dos autos, tenho que a eliminação baseou-se em formalismo desproporcional, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que a aprovação da candidata na entrevista avalizou sua aptidão técnica, o que impõe ao reconhecimento do direito líquido e certo da candidata à continuidade no concurso e, eventualmente, à nomeação. Enfim, a candidata, ora apelante, comprovou ter a experiência exigida (mais de 6 meses), conforme declaração do SEBRAE apresentada dentro do prazo, e o fato de a CTPS ter sido juntada mesmo que posteriormente, em sede de recurso administrativo, não anula a potencial comprovação da experiência exigida. Nessa perspectiva, a exclusão da candidata apelante há que ser considerada desproporcional porquanto baseada em formalismo excessivo, conduta que vai de encontro ao princípio da razoabilidade, razão por que há probabilidade recursal que visa à cassação da sentença, por ignorar a validade da declaração do SEBRAE e a apresentação posterior da CTPS. A jurisprudência confirma que exigências formais não devem prevalecer quando os documentos apresentados cumprem a finalidade exigida pelo edital: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE NADA CONSTA COM ERRO MATERIAL. CORREÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES. ELIMINAÇÃO. FORMALIDADE EXCESSIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Viola o Princípio da Proporcionalidade, Cláusula Material do Devido Processo Legal, a eliminação de candidato em Concurso Público por erro no envio de arquivo digital com as Certidões de Nada Consta, quando tal erro é prontamente corrigido na interposição de Recurso Administração e não há nenhuma anotação desabonadora em desfavor do concorrente. 2. Concedida a ordem. (Acórdão 1808589, 0747928-31.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJe: 06/02/2024.) RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS. CANDIDATO APROVADO NAS FASES OBJETIVA E SUBJETIVA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO EMITIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a. REGIÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NO MOMENTO POSTERIOR. RECURSO PROVIDO. [...] 2. Não se desconhece que o Edital é a lei do concurso, que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público. 3. Entretanto, não se considera razoável a exclusão do candidato do certame, em virtude de um equívoco, totalmente desculpável, uma vez que é inteiramente admissível a apresentação da referida certidão negativa em momento posterior, qual seja, na data da nomeação ou até mesmo da posse. 4. Ressalte-se, em apoio a tese expendida, que o entendimento desta Corte Superior é de que, até mesmo a exigência de diploma ou habilitação legal para o exercício de cargo público, somente pode ser feita na data da posse - inteligência da Súmula 266/STJ. 5. Recurso em Mandado se Segurança a que se dá provimento.” (STJ - RMS: 39265 MA 2012/0208844-8, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 18/12/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2015) (grifou-se). ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS. TENTATIVA DE COMPLEMENTO DENTRO DO PRAZO DO EDITAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Excluir o candidato do concurso em razão da falta de apenas um documento exigido no edital na fase da sindicância da vida pregressa e investigação social, mesmo com a possibilidade de suprimento dentro do prazo para a entrega dos documentos, ainda que aparentemente reflita obediência ao princípio da legalidade, ofende outro princípio basilar do constitucionalismo moderno - o da razoabilidade, pois a obediência cega à lei, sem balizamento da razoabilidade e proporcionalidade, pode ensejar quadro muito mais danoso à consagração da justiça social. 2. Considerando-se a situação peculiar envolvendo o candidato, o qual tentou complementar o documento faltante dentro do prazo do edital para entrega da documentação, deve-se prestigiar a finalidade do ato em detrimento ao excesso de formalismo. 3. Com a reforma da sentença, necessário a inversão do ônus da sucumbência. 4. Está isento o Distrito Federal do pagamento das custas processuais, por força do art. 4°, da Lei 9.289/96. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 854456, 20130111573327APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/3/2015, publicado no DJE: 19/3/2015. Pág.: 200). (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. DOCUMENTOS. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DURANTE A FASE DE AVALIAÇÃO DA VIDA PREGRESSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE APLICÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora caiba ao administrador público eleger os elementos com base nos quais escolherá os ocupantes dos cargos públicos, o preceito da inafastabilidade do Judiciário (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República) permite que os atos administrativos sejam objeto de controle sob os filtros da legalidade, da moralidade e da razoabilidade. [...] 3. Não viola os princípios da isonomia e da impessoalidade a excepcional dilação de prazo para a entrega de documento destinado a atestar a vida pregressa do candidato, acaso não verificado qualquer privilégio ao candidato e/ou prejuízo à Administração, nem mesmo a alteração da posição dos demais candidatos. 4.Remessa necessária e apelação cível conhecidas e não providas.” (Acórdão 894667, 20120111742730APO, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/9/2015, publicado no DJE: 25/9/2015. Pág.: 106) (grifou-se). Nessa linha, cabe ao julgador o exercício de ponderação dos valores envolvidos no caso concreto (razoabilidade e proporcionalidade). Na hipótese, considerando as circunstâncias fáticas e o propósito do documento exigido, não é adequada interpretação literal e fria dos termos do edital. Faz necessário exercício de ponderação de valores, não havendo óbice à juntada do documento correlato na fase recursal administrativa. Com tais considerações, mister se faz acolher a pretensão liminar recursal da apelante para manter os efeitos da liminar obtida na origem, até o julgamento final do presente recurso. Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível, para assegurar o direito de permanência da candidata, ora apelante, no prosseguimento em todas as etapas do processo seletivo para o cargo de Analista Técnico II – Design de Experiência do Usuário, validando a declaração emitida pelo SEBRAE como meio idôneo para comprovação da experiência profissional exigida pelo edital. Quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita, diante da evidenciada situação de hipossuficiência, asseguro à apelante/impetrante o direito obtido em primeiro grau, por força da decisão liminar, ficando consequentemente dispensada do pagamento do preparo, com fundamento nos artigos 98, §3o do CPC. Anote-se. DOU FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. NOTIFIQUE-SE COM URGÊNCIA a apelada CEBRASPE e a litisconsorte SEBRAE, ambas, ficando dispensadas das informações de praxe. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Brasília, 7 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator